Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701163-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CLEYTON VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comuniquem-se as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. P.I. BrasíliaDF, 2 de setembro de 2021 14:58:44. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador